Tribunal: STF
Processo: Pet 10454
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-09
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão monocrática. Petição que veicula notícia de crime cumulada com pedido de suspensão de sindicância administrativa. Atuação substitutiva - Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF – que só se justifica quanto ao pleito  suspensivo. Hipótese de não conhecimento. Ilegitimidade ad causam. Inviabilidade de postular direito alheio em nome próprio, à falta de autorização legislativa expressa. Precedentes. Competência originária deste Supremo Tribunal Federal. Não caracterização. Rol taxativo (CF, art. 102, I). Inviabilidade de ampliação pela via interpretativa.  Notícia de crime. Urgência não identificada. Encaminhamento à ministra relatora.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição protocolada pelo Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, neste ato representado por sua Advogada constituída, dirigida à eminente Ministra Cármen Lúcia, na condição de responsável pela condução do Inquérito 4.896, cujos autos se encontram com vista ao Procurador Geral da República, por meio da qual (i) noticia suposta perseguição ilícita deflagrada pelo Governo Federal contra a autoridade policial responsável pela condução do referido inquérito, que resultou na prisão do ex-Ministro de Estado da Educação Milton Ribeiro, e (ii) requer “a suspensão da Sindicância Investigativa 08 da COGER/PF e, em consequência, do ato de oitiva do delegado Bruno Callandrini marcada para o dia 11/07 (segunda), 10 hs, na sede da PF/DF”.



    Colho, no que sobreleva, as justificativas apresentadas pelo peticionário:



    “A imprensa já havia noticiado que mensagem interna do delegado Bruno Callandrini sobre as questionáveis condutas da direção superior da Polícia Federal em benefício do ex-ministro Milton Ribeiro. Em razão da ‘decisão superior’, escreveu o delegado, ele deixou de ter ‘autonomia investigativa e administrativa para conduzir o Inquérito Policial deste caso com independência e segurança institucional’. ‘Falei isso ao Chefe do CINQ [Coordenação de Inquérito nos Tribunais Superiores, da Polícia Federal] ontem, após saber que, por decisão superior, não iria haver o deslocamento de Milton Ribeiro para Brasília e manterei a postura de que a investigação foi obstaculizada ao se escolher pela não transferência de Milton a Brasília à revelia da decisão judicial’, escreveu o delegado na mensagem. 



    De acordo com o delegado, foram concedidas ao ex-ministro ‘honrarias não existentes na lei’. ‘O principal alvo, em São Paulo, foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura de Milton Ribeiro, e estava orientada, por este subscritor, a escoltar o preso até o aeroporto em São Paulo para viagem a Brasília’, escreveu. 



    (...)



    Hoje, este senador recebeu com surpresa a informação de que o referido delegado foi intimado a prestar esclarecimentos na Sindicância Investigativa 08 da COGER / PF, dia 11/07 (segunda) , 10 hs , na sede da PF / DF! A intenção é ‘culpar’ o Calandrini por ter falado da interferência na PF. 



    Os fatos são gravíssimos e devem ser impedidos. Perseguir servidores públicos corretos e que não se dobram às vontades não republicanas do governo é uma estratégia repetida de personagens autoritários ao longo da história e não seria diferente com Jair Messias Bolsonaro, que tenta tratar a administração pública como extensão de sua casa (...)”



    (…)



    Resta evidente, portanto, que a conduta de denunciar ilícitos na administração pública deve ser incentivada e protegida pelo Estado, sendo claramente ilícita a conduta de perseguir denunciantes. (…)



    (…)



    2. DOS PEDIDOS 



    Nesse sentido, requeremos a Vossa Excelência, na qualidade de Ministra responsável pela condução do Inquérito 4.896, que tome as medidas cabíveis a fim de apurar e punir os gravíssimos fatos objetos de apuração, em especial a suspensão da Sindicância Investigativa 08 da COGER / PF e, em consequência, do ato de oitiva do delegado Bruno Callandrini marcada para o dia 11/07 (segunda) , 10 hs , na sede da PF / DF.”



    Conclusão da Petição nesta data à Presidência.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, sob análise notícia de fato supostamente ilícito cumulada com pedido de suspensão de procedimento administrativo instaurado no âmbito da Corregedoria-Geral da Polícia Federal – COGER/PF e, por via de consequência, do ato de oitiva do Delegado Bruno Callandrini, marcado para a próxima segunda-feira, dia 11.7.2022. 



    Entendo que apenas a pretensão voltada a paralisar os efeitos de ato administrativo federal e, consequentemente, a oitiva do Delegado Federal traduz urgência a demandar a atuação substitutiva da Presidência em regime de plantão, nos moldes dos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF. O pedido deduzido a respeito, contudo, não merece conhecimento, considerada, de um lado, a manifesta ilegitimidade ativa ad causam do peticionário, e, de outro, a incompetência originária desta Suprema Corte para sua apreciação .



    Com efeito, consabido que, consoante a antiga (e ainda atual) lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89). É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que os autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). Assim, Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, p. 237). 



     Ora, no caso concreto, o requerente é personagem absolutamente alheio ao procedimento administrativo impugnado, não estando exposto, sequer de modo reflexo, às consequências jurídicas porventura decorrentes da referida sindicância investigativa. A rigor, o parlamentar federal peticionário vale-se do presente expediente para postular direito alheio em nome próprio, iniciativa que – não se tratando de legitimidade extraordinária expressamente prevista em lei – encontra óbice expresso na legislação de regência (CPC, arts. 17 e 18), a inibir, por isso mesmo, o regular trânsito da peça exordial (CPC, arts. 330, II, e 485, VI). Nesse sentido a sólida jurisprudência desta Suprema Corte a propósito do tema (v.g., MS 37465 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24.3.2021; MS 37637 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16.6.2021):



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ACO 347. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO QUE DEMARCOU DIVISAS ENTRE OS ESTADOS DA BAHIA E DO TOCANTINS. AUTORES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL NA REGIÃO DE FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSULTA À POPULAÇÃO INTERESSADA. ARTIGO 18, § 3º E § 4º, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIRMAR ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS E DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM REDIMENSIONAMENTO DAS DIVISAS. ART. 18 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A legitimidade extraordinária não se presume, mas depende de expressa autorização legal, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.



    2. As situações de obrigatoriedade da consulta popular não ensejam legitimidade para a propositura de ação anulatória. Ademais, a hipótese dos autos não se encontra disposta nos dispositivos constitucionais invocados, de modo a confirmar a ausência de legitimidade ad causam.



    3. A ausência de condição da ação autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, II, e do artigo 485, VI, ambos do CPC, consoante afirma a jurisprudência desta Corte.



    4. O cancelamento de Cadastro Ambiental Rural deve ser discutido em via própria, não configurando hipótese de ação anulatória de acordo regularmente homologado pela via judicial.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Pet 7.987 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2019) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 275/PB E ADPF 485/AP. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO POR TERCEIRO TOTALMENTE DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBJETIVO DE IMPEDIR O BLOQUEIO DE VERBAS DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o patrimônio de empresa pública.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



    (Rcl 47052 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 04.10.2021)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA (ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12.016/2009). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A representação judicial dos entes federados se faz exclusivamente mediante os correspondentes órgãos da advocacia pública. Nesse sentido, ADI 881, relator o ministro Celso de Mello; e RCL 8.025, relator o ministro Eros Grau.



    2. É pressuposto para impetração de mandado de segurança individual que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja o titular do direito subjetivo tutelado, não sendo lícito pleitear, em nome próprio, direito alheio.



    3. Agravo desprovido.”



    (MS 37000 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.9.2021)



     



    Não bastasse, falece competência a este Supremo Tribunal Federal para analisar, em caráter originário, a higidez do ato administrativo impugnado neste procedimento, porquanto não configuradas, na espécie, quaisquer das hipóteses descritas, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. Rememoro, nessa perspectiva, que “A competência originária do Supremo Tribunal Federal encontra-se taxativamente elencada nas regras de direito estrito estabelecidas no art. 102 da Constituição da República, razão pela qual não se permite alargamento pela via interpretativa” (ARE 1282558 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04.4.2022).



    Finalmente, quanto à notícia de fato supostamente ilícito, a atrair o tratamento regimental previsto no art. 230-B do RISTF, observo que a situação sub examine não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Inviável, portanto, a esse respeito, a atuação substitutiva da Presidência. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reanálise da matéria pela eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora, não conheço da presente petição na parte em que impugna a Sindicância Investigativa nº 08 da COGER/PR, com suas decorrências, e determino, uma vez não configurada quanto à noticia criminis urgência hábil a atrair a atuação substitutiva em regime de plantão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Ministra Relatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)